Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724195-09.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO LAZARI, MARIA APARECIDA DE SOUZA LAZARI RECORRIDOS: KELEN CAROLINE DE LIMA HUGHES FERREIRA, MARCO ANTÔNIO HUGHES FERREIRA, MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO AVERBADO. GARANTIA FIDUCIÁRIA POSTERIOR. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PREFERÊNCIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. 1- A preferência dos direitos reais em relação ao bem imóvel se verifica em benefício daquele que primeiro levou o título constitutivo do seu direito ao registro imobiliário (Lei no 6.015 186). 2- A propriedade fiduciária regularmente constituída e registrada na matrícula do imóvel impede a adjudicação compulsória do bem ao promitente comprador. 3- Deu-se provimento ao apelo da 3a ré. Prejudicado o apelo dos autores. Os recorrentes alegam que acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entender que somente o registro no Cartório de Registro de Imóveis pode estabelecer a anterioridade. Afirmam que o entendimento está em dissonância com o enunciado 84 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais; b) artigo 1° da Lei 2.015/1973, sob o argumento de que a anotação no registro de títulos e documentos é suficiente para impedir ou pelo menos desvalorar o registro de uma dívida com garantia fiduciária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos artigo 932, inciso IV, do CPC e 1° da Lei 2.015/1973, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que deveria prevalecer a garantia fiduciária instituída sobre o imóvel, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023